Tribunal: TJDFT
Processo: 0734474-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO INEXISTENTE.
1. Esclareceu-se, em elucidativo julgado, que, “para a liquidação e a execução individuais de sentença coletiva, são, em regra, alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; artigos 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do Juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação.” (Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. (grifo nosso).
2. É cabível o ajuizamento da ação no juízo da sede da agravada para execução de sentença proferida em Ação Civil Pública Coletiva (Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021).
3. Recurso conhecido e provido.